Tribunal: TJBA
Processo: 8030325-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030325-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIME JOSE RODRIGUES

Advogado(s)
:
TARCIO ARAUJO NUNES, MANUELA FALCAO DE SOUZA

AGRAVADO: JEAN CLAUDIO PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
ARTUR DA ROCHA REIS NETO, CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA, LAZARO BERNARDES SANTOS DE ALMEIDA, JEAN CLAUDIO PEREIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O MEIO PROCESSUAL ESCOLHIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Jaime José Rodrigues contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial ajuizada por Jean Cláudio Pereira Lima. O agravante alegou a inexistência e a incerteza do título executivo, um cheque supostamente extraviado ou furtado, e requereu o reconhecimento da nulidade da execução. Sustentou, ainda, que nunca firmou relação jurídica com o agravado. A decisão agravada considerou que as alegações exigiriam dilação probatória e manteve a exigibilidade do título.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações do agravante quanto à inexistência e à incerteza do título executivo podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade; (ii) determinar se há elementos suficientes para afastar a presunção de exigibilidade do cheque apresentado.

III. Razões de decidir

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou questões que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência do STJ.

2. A existência de boletim de ocorrência noticiando furto ou extravio do cheque não comprova, por si só, a nulidade do título, sendo documento unilateral e produzido pela própria parte interessada.

3. O cheque objeto da execução encontra-se juntado aos autos, contendo os elementos essenciais à sua exigibilidade.

4. A controvérsia sobre a causa subjacente à emissão do cheque (causa debendi) exige instrução probatória e não pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade.

5. A alegação de que o exequente deve provar a origem da dívida se aplica apenas a ações de cobrança de cheque prescrito, o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir suposta nulidade de título executivo fundada em fatos que demandam dilação probatória.

2. O cheque, enquanto título executivo extrajudicial, é exigível quando preenchidos seus requisitos formais, sendo inaplicável a exigência de demonstração da causa debendi em execução direta.

3. A simples existência de boletim de ocorrência não comprova a nulidade do título, sendo insuficiente para afastar sua exigibilidade.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, I, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1712903/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 27.02.2018, DJe 02.08.2018; STJ, AgRg no REsp 1104489/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18.06.2014; TJ-MG, Ap. Cív. nº 0431987-32.2013.8.13.0701, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 25.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030325-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JAIME JOSE RODRIGUES e como agravado JEAN CLAUDIO PEREIRA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03